Tribunal: TCU
Processo: 008.172/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2133/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.172/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Kellen Ramos Villela (CPF XXX.240.287-XX); Kelly dos Santos Barbosa de Araújo (CPF XXX.034.527-XX); Kênia Maria Crivellari Seixas (CPF XXX.223.207-XX); Kennedy Fernandes Frazão (CPF XXX.685.272-XX); Krizia Eckstein Dias (CPF XXX.160.477-XX); Laís Borneo Moreira (CPF XXX.411.817-XX); Leandro da Silva Fernandes (CPF XXX.279.947-XX); Leila dos Santos Coutinho Pinheiro (CPF XXX.740.177-XX); Leonardo Abreu de Araújo (CPF XXX.447.627-XX) e Leonardo da Silva Giorgetta (CPF XXX.433.237-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.